Tribunal: TJDFT
Processo: 0705455-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1.022 DO CPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO CPC. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O embargante alega que o acórdão incorreu em contradição diante da sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. Pugna pelo arbitramento dos honorários na forma estipulada no art. 85, § 2o, do CPC.
2. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pela empresa ré (ID 24681818) por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, visto que não configuradas as hipóteses do art. 48 da lei 9.099/95, nem do art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC/2015, por haver, na própria Lei 9.099/95, regramentos próprios, que preveem que “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa” (art. 55). Precedente: (ROBSON BARBOSA DE CARVALHO versus BANCO DO BRASIL AS; Acórdão 1307605, 07084761020208070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Neste sentido, considerando que, na sentença, houve condenação do ora embargante a ressarcir à autora os valores que foram descontados indevidamente, inexiste qualquer contradição no acórdão que determinou que o recorrente vencido pagasse as verbas de sucumbências, estas fixadas em 10% do valor da condenação.
5. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.